Tribunal: CARF
Processo: 10580.730246/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730246/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.353 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA ELEONORA PAES KRULL PESSOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o
direito de fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções
sem a análise das provas constantes nos autos.
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR.
Existindo nos autos elementos que identificam o contribuinte como sendo o
titular de fato de conta corrente no exterior, que recebeu/remeteu recursos
de/para o exterior, correta a tributação dos rendimentos em seu nome.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os valores creditados em conta de depósito mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730246/2013-11
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730246/2013-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, no sentido de afastar da base de cálculo do lançamento
o valor de R$ 538.679,00, referente aos depósitos bancários decorrentes de transferência de
recursos do exterior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Contra a Contribuinte Recorrente foi lavrado auto de infração referente ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, conforme enquadramento legal e
descrição dos fatos de fls. 02-19.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Apresentada a impugnação (fls. 139-147) tempestivamente, a Contribuinte
Recorrente tentou justificar as omissões apontadas no relatório fiscal que, em síntese destacado
pela DRJ:
a) Quanto à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, que ao analisar o demonstrativo de consolidação mensal dos créditos
realizados durante o ano-calendário 2009 no Banco Bradesco, a própria autoridade
fiscal reconhece e os extratos bancários assim revelam que se tratou de resgate de
aplicações financeiras na sua maioria, tendo apenas dois depósitos decorrentes de
transferência de recursos da impugnante de sua conta corrente mantida no Banco
Citibank em Miami/USA;
b) Alega que, conforme se observa nos extratos bancários da conta corrente n. 0030012,
agência n. 3593, do Bradesco, à exceção dos valores transferidos a título de Câmbio
Financeiro, todos os demais decorreram de resgate de aplicações financeiras;
c) Aduz que não procede a alegação do Fisco de que tal fato não poderia ter ocorrido
por não manter a impugnante conta de investimento. Os saldos credores existentes em
conta corrente, como é de conhecimento comum, são automaticamente aplicados em
investimentos de curtíssimo prazo, diários, inclusive, e tais investimentos são resgatados
quando aparecem saques ou débitos na conta bancária do cliente, sem a necessidade de
abertura de conta específica para esse fim, sendo a própria conta corrente suficiente para
se realizar operações desse tipo;
d) Contesta o argumento de que não houve apresentação de documentos referentes às
transferências automáticas registradas nos depósitos bancários como “trans aut ccdi”,
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730246/2013-11

afirmando que o próprio depósito bancário é o comprovante, documento da lavra da
instituição financeira e que nenhum banco envia documentos específicos a esse tipo de
aplicação, apenas registra o fato nas operações diárias do cliente em sua conta corrente;
e) Alega que, como se observa nos próprios extratos bancários, os históricos não se
referem a depósitos, mas sim a resgates e cita o art. 42 da Lei n. 9430/96, defendendo
que o único depósito verificado nos extratos que foi efetuado a crédito da impugnante
foi no valor de R$ 8.623.481,00, que o próprio Fisco reconhece no Termo de
Verificação como comprovado;
f) Complementa afirmando que a partir do depósito supracitado foram efetuados vários
resgates de aplicações financeiras da mesma conta corrente, mas nenhum crédito novo
ou depósito sem origem, ficando provada a origem dos valores resgatados e creditados
na sua conta corrente;
g) Quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e a informação da
autoridade fiscal de que a origem do depósito foi a distribuição de lucros, a contribuinte
alega que cometeu um erro ao prestar a informação em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal e que, na realidade, tratou-se de empréstimo concedido pela empresa
Maq Rent Comércio e Representações Ltda aos seus sócios, estando o mesmo registrado
na sua contabilidade, não tendo qualquer efeito na tributação dos rendimentos da
impugnante e que se houve ilegalidade foi na pessoa jurídica e não na declaração de
rendimentos dos sócios;
h) Afirma ainda que a tese do Fiscal de que o empréstimo ou distribuição de lucros não
poderia ter ocorrido por ter apresentado a DIPJ zerada não prospera já que o valor
recebido não decorreu de suas atividades operacionais, mas, da alienação de um ativo
imobilizado com apuração de perda de capital na sua realização e que o bem estava
registrado na conta do ativo imobilizado – terrenos no valor de R$ 12.621.378,00 e foi
alienado por R$ 8.623.481,00, ocorrendo perda de capital;
i) Ademais, aduz que a DIPJ é mera declaração de informações, não tendo o condão de
lançar ou declarar o crédito tributário, cuja função é da DCTF e que sobre a perda de
capital não há previsão legal para o lançamento de tributos;
j) Do exposto, requer o acolhimento de sua impugnação para fins de declarar a
inconsistência do auto de infração, pelo menos parcialmente, visto que restaram
comprovados os erros cometidos pela autoridade fiscal e a correta apuração do imposto
efetuada na DIRPF ano-calendário 2009.

Em julgamento pela DRJ (fls. 196-202), foi dado parcial procedência ao
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
CRÉDITOS BANCÁRIOS ORIUNDOS DE RESGATE AUTOMÁTICO DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
Devidamente comprovado nos autos que parte dos créditos bancários são oriundos de
resgates de aplicações financeiras, tendo o contribuinte recursos na conta bancária
anterior aos resgates, devem referidos créditos ser excluídos da tributação do
lançamento de ofício.
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS DE EMPRESA.
A existência de empréstimos a sócios para justificar depósitos bancários somente pode
ser aceita caso devidamente comprovado com contrato revestido das formalidades legais
além e principalmente, de fatores econômico financeiros que o comprovem, como por
exemplo que esteja consignado na declaração de ajuste esse empréstimo, o pagamento
posterior pela mutuaria e recebimento pelo mutuante dentre outros, não bastando
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730246/2013-11

informações controvertidas quanto à natureza da operação que levam a sua
inverossimilhança.
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS DO EXTERIOR.
As transferências bancárias de contas do exterior com alegação de serem de sua própria
titularidade somente podem ser aceitas nessa condição, se comprovadas com
documentos hábeis e idôneos e devidamente declarados na declaração de ajuste.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O parcial provimento se deu na exclusão da tributação de todos os créditos
decorrentes de resgate de aplicações automáticas, vindo o crédito tributário lançado no início de
R$ 3.433.532,67, mais acréscimos legais de juros e multa, ser reduzido a R$ 2.514.733,74, que
deverá ter os acréscimos legais calculados de conformidade com o lançamento de ofício original.
Desta decisão, a Contribuinte foi intimada em 09/10/2017 (fl. 206), vindo a
interpor Recurso Voluntário (fls. 210-216), em 07/11/2017, acompanhado de novos documentos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 210-216) tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Dos Documentos Apresentados com o Recurso Voluntário (fls. 217-230)
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela impossibilidade
de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da impugnação
administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730246/2013-11

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730246/2013-11

Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730246/2013-11

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pela
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

Do Mérito
De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência da
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Com o julgamento, afastou-se a tributação sobre os créditos decorrentes de resgate
de aplicações automáticas, visto a tributação aplicada no resgate.
Visto que o mérito deste feito é sobre a incidência de imposto de renda sobre
valores recebidos em conta corrente, e não declarados, antes de adentrar na análise dos fatos e
direito de recurso, discorro a previsão legal.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42 da lei no 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção legal de
omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730246/2013-11

O Código Tributário Nacional define, em seus artigos 43 e 44, a seguir
reproduzidos, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza. Especificamente, de acordo com o artigo 44, a tributação do
imposto de renda não se dá somente sobre rendimentos reais, mas, também, sobre rendimentos
arbitrados ou presumidos por sinais indicativos de sua existência e montante:
Art. 43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.

Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.

Oportuno se faz um rápido histórico da legislação vigente sobre a tributação de
depósitos bancários, com o objetivo de se aclarar a evolução do ordenamento jurídico que regeu,
e rege, a matéria tributária objeto do presente lançamento.
A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários
injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12/04/1990,
que assim dispunha em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3o Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada a
efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

À vista de tais regras, tem-se que os rendimentos omitidos poderiam ser arbitrados
com base nos sinais exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda
disponível do contribuinte.
A omissão poderia, ainda, ser presumida no valor dos depósitos bancários
injustificados, desde que apurados os citados dispêndios e que este fosse o critério de
arbitramento mais benéfico ao contribuinte.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730246/2013-11

A partir de 1997, entretanto, o assunto em tela passou a ter um disciplinamento
diferente daquele previsto na Lei no 8.021, de 1990, com a edição da Lei no 9.430, de
27/12/1996, que, no art. 42 e parágrafos, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprovasse, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Diz o referido texto legal, com as alterações posteriores introduzidas pelo art. 4o
da Lei no 9.481, de 13/08/1997, in verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitidos será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.

Portanto, não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador do
imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda
ou proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN); mas a desproporcionalidade entre o seu
valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos.
Desta forma, não logrando, o titular, comprovar a origem dos créditos efetuados
em sua conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja,
para presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte.
Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais positivas do
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730246/2013-11

contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de origem não
comprovada.
Neste sentido, o mérito aqui analisado será subdividido nos seguintes itens:
Transferências de recursos do exterior (depósitos bancários); e, Omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.

i) Transferência de Recursos do Exterior (depósitos bancários)
Quanto a estes depósitos, a DRJ destacou:
[...] créditos bancários de origem não justificada de operações de câmbio, com
rendimentos já tributados na declaração de ajuste, ou rendimentos isentos e não
tributáveis, ou rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou ainda meras
transferências, no valor de R$ 538.679,00, [...]

Em recurso, a Recorrente alegou:
[...] Quanto à transferência de recursos do exterior, de fato ao houve erro na resposta
dada ao Termo de Intimação Fiscal de n° 001, quando ali se informou que tais recursos
teriam sido originados de conta bancária mantida junto ao Bank Boston. Na realidade
tais recursos tiveram origem na conta corrente mantida junto ao CITIBANK, na cidade
de Miami-EUA, conforme consta da DIRPF/2010 apresentada e dos comprovantes das
operações de câmbio emitidas pelo Banco Bradesco, em anexo, que fazem parte deste
RECURSO VOLUNTARIO, onde, constata-se que na data de 19.06.2009 liquidado o
valor de R$ 158.679,00 decorrente da conversão de 81.000,00 USD, conforme contrato
n° 07.03.09.0001848 registrado no Banco Central do Brasil (BACEN), em 22.06.2009
foi registrado o depósito de R$ 200.000,00 decorrentes da conversão de 100.000 USD,
conforme contrato BACEN n° 07.03.09.0001905 e, em 22.09.2009 foi registrado o
depósito de R$ 180.000,00 decorrentes da conversão de 100.000,00 USD, conforme
contrato BACEN n° 01.03.09.0232524.

E, ao final requereu:
Desta forma, e pelo que foi acima exposto e mais os documentos ora apresentados,
REQUER que seja excluído da tributação, o valor remanescente de R$ 538.679,00 visto
que não se sabe a origem dessas diferenças.

De fato, entre os documentos que a Recorrente acostou ao recurso em análise,
tem-se o e-mail da suposta gerente do Banco Bradesco (fls. 226-227), no qual constam
exatamente os valores destacados pelo relatório fiscal. Ainda, tal e-mail especifica inclusive os
valores e dados cadastrais junto ao BACEN, como exemplifico abaixo um deles:
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730246/2013-11

Assim, entendo que melhor sorte merece a Recorrente.
Em análise a Declaração de Imposto de Renda da própria contribuinte, referente
ao período em questão, tem-se que mesma declarou tais valores como destaco abaixo (fl. 64):

Neste sentido, visto que demonstrada a origem, conforme contratos devidamente
registrados no Banco Central e confirmado pelos valores, assim como a propriedade de tais
valores constam na declaração de imposto de renda, acima destacado, voto no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário neste quesito, para afastar da base de cálculo do crédito
tributário o valor de R$ 538.679,00.

ii) Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Neste outro ponto, tem-se o entendimento da DRJ:
[...] 2) Quanto ao depósito em conta corrente no valor de R$ 8.623.481,00, além das
controvertidas justificativas da contribuinte tentando dar uma comprovação da natureza
não tributável desse valor depositado, primeiramente alegando tratar-se de lucros e
dividendos distribuídos, sem que tivesse assim declarado em sua DIRPF, nem que
houvesse qualquer movimentação na DIPJ que teria distribuído referidos lucros, sem
que tivesse qualquer movimentação, quanto mais de lucro;
3) Posteriormente alega a impugnante em relação a esse mesmo depósito, tratar-se de
empréstimo da empresa Maq Rent Comércio e Representações Ltda aos seus sócios,
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730246/2013-11

estando o mesmo registrado na sua contabilidade, sem que tivesse apresentado um
contrato de mútuo que preenchesse as formalidades legais, e, o registro na contabilidade
da venda de uma propriedade que deu origem aos recursos transferidos da mesma forma
não consta da DIPJ e o fato de que a DIPJ é mera declaração e não tem o condão de
lançar ou declarar o crédito tributário não invalida o fato de que deve retratar a realidade
dos fatos econômicos ocorridos na empresa. Ademais disso, em nenhum momento a
impugnante declarou a dívida com a empresa, desde o pretenso empréstimo até a última
declaração de ajuste, confirmando-se que não foi efetivamente nem empréstimo nem
distribuição de lucros;
4) A alegação de que se houve ilegalidade foi da pessoa jurídica é despojada de
qualquer lógica, considerando que a impugnante é sócia e o marido sócio responsável
pela empresa e os elementos constantes na DIPJ demonstram claramente a inveracidade
dos fatos alegados, além do que consta na declaração do cônjuge o recebimento de
lucros e dividendos recebidos da Maq Rent no valor de R$ 5.600.000,00;
5) Em vista do acima exposto, retirando-se do lançamento os resgates de aplicações
financeiras dos depósitos não justificados, fica conforme abaixo o lançamento, tendo
como base de cálculo para a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica o
valor de R$ 8.623,481,00 [...]

Em recurso, a Recorrente alegou:
[...] Por fim, no item 5 do VOTO afirma que fica justificado o lançamento tendo como
base de cálculo para omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica o valor de R$
8.623.481,00.
Do que foi exposto no Auto de Infração e Relatório de Verificação Fiscal como também
no VOTO exarado pelo Acórdão acima referido, a RECORRENTE tem a justificar e
defender o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, o que faz pelos motivos que se
seguem:
1) De fato, foi depositado na conta corrente de sua titularidade mantida junto ao Banco
Bradesco o valor em discussão, conforme prova o extrato da conta corrente, em anexo;
2) O depósito foi feito pela própria Contribuinte, conforme consta do comprovante de
depósito em conta corrente, em anexo;
3) A origem do depósito foi um cheque emitido na data de 14 de agosto de 2009 pela
empresa DELTA PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ N° 41.997.198/0001-27 nominal à
empresa MAQ RENT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ N°
15.659.691/0001-07, e que teve como objeto o pagamento na aquisição da gleba de terra
de propriedade da empresa MAQ RENT, conforme consta de cópia do CONTRATO
PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS;
4) Tal cheque foi recebido pelo sócio proprietário da MAQ RENT, cedido através de
endosso em favor da RECORRENTE, que é sua esposa e também sócia da MAQ
RENT;

E, ao final requereu:
Desta forma, e pelo que foi acima exposto e mais os documentos comprobatórios
anexados ao presente RECURSO VOLUNTÁRIO, vê-se que não se trata de
“OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA”, seja a que
título tenha sido denominado, o que indica o erro na identificação do sujeito passivo
da obrigação tributária.
(negrito original)

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730246/2013-11

Todavia, vejo que melhor sorte não merece a Recorrente.
Em análise aos documentos apresentados e justificativas sobre o depósito de
R$.8.623.481,00, representado por um cheque nominal à empresa MAQ RENT
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, endossado pelo sócio administrador e
marido da Contribuinte, cujo cheque referente ao pagamento foi depositado na conta corrente n°
30001-2, da agência 3593, do Banco Bradesco, de titularidade da Contribuinte Recorrente, cujo
pagamento foi realizado pela empresa DELTA PARTICIPAÇÕES LTDA, compradora de gleba
de terras pertencente àquela pessoa jurídica MAQ RENT EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
Acrescenta-se, ainda, que de acordo com o CONTRATO PARTICULAR DE
CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS (fls. 228-230), o mencionado valor de pagamento foi
direcionado à pessoa jurídica cedente, conforme cláusula terceira:

Nesta situação, conforme afirmado pela Recorrente: “Tal cheque foi recebido pelo
sócio proprietário da MAQ RENT, cedido através de endosso em favor da RECORRENTE, que é
sua esposa e também sócia da MAQ RENT” (fl. 64 – Declaração de Imposto de Renda – informa
ser sócia da mencionada empresa).
Logo, coube à Recorrente demonstra o motivo pelo qual tal cheque foi depositado
em conta corrente particular da mesma, e não da pessoa jurídica proprietária do imóvel vendido,
assim como, o recolhimento tributário realizado pela pessoa jurídica sobre tal operação, o que
não correu nos autos.
Neste sentido, destaco a Súmula CARF no 32:
Súmula CARF no 32 - A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 227, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário neste quesito.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730246/2013-11

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
no sentido de afastar da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 538.679,00, referente aos
depósitos bancários decorrentes de transferência de recursos do exterior.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital